Tribunal: TJMT
Processo: 0002689-64.2012.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002689-64.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DENILSON SOARES RIBEIRO - CPF: 004.140.431-97 (APELADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002689-64.2012.8.11.0050

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: DENILSON SOARES RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação Monitória compete ao autor constituir início de prova da sua pretensão, que seja apta a demonstrar a verossimilhança das alegações e a existência da dívida cobrada. Não o fazendo, é descabida a conversão em título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002689-64.2012.8.11.0050

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: DENILSON SOARES RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir em título executivo judicial em favor do autor o valor de R$ 600,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambas desde a data de vencimento do título, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que além dos R$ 600,00 relativos ao cheque especial, pediu também a conversão em título executivo judicial dos R$ 3.500,00 referentes à compensação de um cheque, mas que essa quantia não foi incluída na sentença.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 106858561 - Pág. 94).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002689-64.2012.8.11.0050

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: DENILSON SOARES RIBEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a demanda a fim de obter a constituição em título executivo judicial do montante decorrente de Cédula de Crédito Bancário n. A101669 (ID 106858561 - Pág. 21), dos quais R$ 600,00 seriam relativos a cheque especial e R$ 3.500,00 a cheque compensado. Juntou os documentos de ID 06858561 - Págs. 26/30.

Citado, o réu não efetuou o pagamento, nem apresentou Embargos, o que ensejou a presunção de veracidade dos fatos.

Sobre essa questão, ficou assim consignado na sentença:

“
Para fins monitórios, o elemento indispensável é a prova escrita, e, inexiste dúvida de que considera tal, apenas a prova escrita stricto sensu, quer dizer, grafada, compreendendo tanto as provas preconstituídas (preparadas com anterioridade, com vistas a demonstração do fato probando, podendo ser tanto um documento público como um particular)bem como as causais (que é preparada sem a intenção de demonstrar o fato probando, prestado casualmente a esse desiderato).

Assim, sendo a inicial instruída com cédula de crédito bancário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) vencida emitida pela requerida e figurando o requerente como beneficiário, consoante se verifica às fls. 18. O referido documento que instruiu a inicial, constituir-se em prova escrita sem eficácia executiva que autoriza pagamento de soma em dinheiro. Logo presente está o título hábil a lastrear a ação monitória, mormente quando apõe assinatura e toma parte da confecção do título
” (ID 106858561 - Pág. 69 – grifei)

A Ação foi julgada procedente, constituindo R$ 600,00 em título executivo judicial. Em razão disso, a apelante pede que seja incluído nesse
decisum
os R$ 3.500,00 também indicados na inicial.

Em relação ao ônus de prova na Ação Monitória, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Quanto ao ônus da prova, a ação monitória não apresenta novidade alguma. Prevalecem as regras gerais do art. 373 do CPC/2015, ou seja, ao autor compete provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito.

A prova a cargo do autor tem de evidenciar, por si só, a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, porque o mandado de pagamento a ser expedido liminarmente tem de individuar a prestação reclamada pelo autor e não haveráo portunidade, durante o procedimento ulterior, para o credor completar a comprovação do crédito e seu respectivo objeto. Além disso, o mandado de pagamento só pode apoiar-se em obrigação cuja existência não reclame acertamento ulterior e cuja atualidade já esteja adequadamente comprovada
” (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. II
–
54. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Como dito, foi reconhecida como legítima somente a dívida de R$ 600,00, visto que está expressamente prevista na cédula de crédito bancário (ID 106858561 - Pág. 21) e embasada nos extratos.

A exigência legal (art. 700 e 701 do CPC) é que exista prova escrita do débito, que seja suficiente para gerar convicção no magistrado sobre a veracidade das alegações, possibilitando presumir pela existência da pretensão.

Desse modo, cabia ao autor produzir prova mínima do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu em relação aos R$ 3.500,00. Isso porque, além dos extratos bancários, não há nada que demonstre de forma robusta a origem dessa dívida. Para isso a apelante poderia ter apresentado o próprio cheque que diz ter sido compensado.

Cumpre destacar que a revelia do réu não impõe de forma absoluta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial pois, ainda assim, é necessário o início de prova (art. 345, IV, do CPC).

Logo, a sentença deve ser mantida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios. (...)
(AP 1002094-02.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – LIMITE DE CRÉDITO ESPECIAL EM CONTA CORRENTE - VALOR DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO DESDE O INÍCIO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS APTOS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, ao crédito perseguido, de modo que não desincumbindo de tal ônus a ação monitória deve ser julgada improcedente. Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida. Restando a instituição financeira vencida na demanda, deverá arcar com o ônus sucumbências, à luz do art. 85, caput, CPC.
(TJ-MT 00030846420168110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021)

APELAÇÃO – Ação Monitória – Início de prova – Título injuntivo – Prova não convergente às alegações – Fragilidade documental – (...) Não reconhecimento de existência de crédito - Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10100162720158260048 SP 1010016-27.2015.8.26.0048, Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021